Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que alegou superendividamento e impossibilidade de arcar com as custas do processo. Os contracheques apresentados, no entanto, indicam remuneração bruta mensal acima de R$ 19.000,00 e salário líquido atual de R$13.584,83, conforme portal da transparência, valores superiores ao limite objetivo de cinco salários-mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravada, diante de rendimento bruto superior a cinco salários-mínimos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ainda que alegue situação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2o e 3o) condicionam a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.
4. A jurisprudência do TJDFT adota, majoritariamente, o critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a pessoa com renda bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. O alegado superendividamento, por si só, não configura situação suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessário demonstrar que os rendimentos não asseguram o mínimo existencial da parte e de sua família.
6. No caso concreto, os contracheques juntados, bem como os dados oficiais do Portal da Transparência, revelam remuneração bruta muito superior ao parâmetro objetivo adotado, afastando a caracterização de hipossuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração da parte.
2. O critério de renda bruta de até cinco salários-mínimos, previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, é parâmetro razoável e adotado pelo TJDFT para aferição da hipossuficiência.
3. O superendividamento, sem demonstração de comprometimento do mínimo existencial, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando os rendimentos superam o limite objetivo estabelecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959587, 0737056-20.2024.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1748832, 0720066-19.2022.8.07.0001, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 30/08/2023, DJe 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 16/08/2024.

(jp)